Tribunal: STJ
Processo: 0002962-48.2018.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1658728 - PR
(2020/0025887-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ROGÉRIO VANDERLEY KONZEN
ADVOGADO
: OTÁVIO ERNESTO MARCHESINI - PR021389
EMBARGADO
: EDUARDO JOSÉ NICOLAU FELIZ
EMBARGADO
: JAMIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
GABRIEL LOPES MOREIRA - PR043869
INTERES.
: AFONSO JOSE KONZEN
ADVOGADO
: NATALIA CRISTINA CARNEIRO XAVIER - PR025710
INTERES.
: IGLAE ZANOTO KONZEN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: a399ae53-ca6c-4a00-99cb-a67a570cba0f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1658728 - PR
(2020/0025887-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ROGÉRIO VANDERLEY KONZEN
ADVOGADO
: OTÁVIO ERNESTO MARCHESINI - PR021389
EMBARGADO
: EDUARDO JOSÉ NICOLAU FELIZ
EMBARGADO
: JAMIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
GABRIEL LOPES MOREIRA - PR043869
INTERES.
: AFONSO JOSE KONZEN
ADVOGADO
: NATALIA CRISTINA CARNEIRO XAVIER - PR025710
INTERES.
: IGLAE ZANOTO KONZEN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO VANDERLEY
KONZEN contra acórdão assim ementado (fls. 468-470):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVENÇÃO DE
ARBITRAGEM. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E INVALIDADE DA CLÁUSULA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que a
decisão embargada é omissa e obscura. Afirma que não teria havido enfrentamento
específico de alegação relacionada à decadência da sentença arbitral, bem como
omissão quanto à incompetência jurisdicional do juízo de origem. Sustenta, ainda, que
persistiria negativa de prestação jurisdicional e julgamento citra petita, pois o Tribunal
de origem não teria apreciado adequadamente tais teses.
Documento eletrônico VDA55553480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: b4502fd1-8f11-4bb1-a9cb-ffdeee685c12

Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 487-488).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante aponta omissão e obscuridade no acórdão embargado,
sob o argumento de ausência de motivação específica acerca da decadência, da
incompetência jurisdicional e da alegada ocorrência de julgamento citra petita.
O acórdão embargado, todavia, enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de
seus próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 471-472):

Verifica-se que, nos embargos de declaração opostos (e-STJ, fls.
), o
274/277
agravante alegou omissão e obscuridade com relação à nulidade da cláusula
arbitral e da própria sentença arbitral, além da incompetência do Juízo. Ocorre que
os temas foram expressamente analisados – e de forma clara – pelo acórdão
embargado, como se vê da transcrição feita abaixo. A rejeição dos embargos,
portanto, era medida que se impunha e não contrariou o artigo 1022 do Código de
Processo Civil. Não se pode, então, reputar citra petita o acórdão recorrido.
Ademais, o recurso especial não prescinde do reexame de prova. O agravante
afirma a inexistência de convenção de arbitragem com relação a um dos
contratantes e invalidade da cláusula. A respeito dessa premissa fática, porém,
confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 259):
Da análise da referida cláusula contratual de arbitragem, é possível verificar
que os requisitos exigidos pela Lei específica de regência foram
devidamente cumpridos. [...] Ademais disso, verifica-se que o procedimento
arbitral junto ao Órgão arbitral competente (Câmara de Mediação e
Arbitragem do Paraná) se desenvolveu regularmente com a devida
observância do contraditório, até a prolação da sentença arbitral, em
setembro de 2014, a qual julgou procedente o pedido, com base nos fatos e
provas validamente produzidos, de acordo com o que foi estipulado
contratualmente pelas Partes (seq. 1.5). [...] O Procedimento arbitral não
carece de qualquer nulidade, vez que foi anuído pelos demandantes e,
devidamente, conduzido pelo Árbitro. [...] Daí que, ante a inexistência das
alegadas nulidades ao procedimento e decisão arbitral que pudesse ser
verificada em sede judicial, tem-se como válida a respectiva decisão arbitral,
pelo que se impõe a manutenção pelas razões de fato e de Direito
Consignadas.

Além disso, o acórdão embargado consignou que o acolhimento da
pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável
em sede de recurso especial, atraindo a incidência da
com expressa
Súmula 7/STJ,
transcrição de trechos do acórdão do Tribunal de origem que examinaram a validade
da cláusula compromissória, a regularidade do procedimento arbitral e a exequibilidade
da sentença arbitral.
Documento eletrônico VDA55553480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: b4502fd1-8f11-4bb1-a9cb-ffdeee685c12

Desse modo, não há falar em vício de nulidade, omissão ou julgamento citra
, como sustenta o embargante, uma vez que as matérias por ele reiteradas foram
petita
devidamente apreciadas pelas instâncias ordinárias, que assentaram: a) a validade da
cláusula de arbitragem; b) a inexistência de irregularidade na decisão judicial que
reconheceu a exequibilidade da sentença arbitral; e c) a higidez do procedimento
arbitral, conduzido em conformidade com os limites da convenção de arbitragem,
afastando-se, por conseguinte, a tese de decadência. Na hipótese dos autos, como já
visto, a revisão destas conclusões demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/ STJ.
Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o reexame da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Documento eletrônico VDA55553480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: b4502fd1-8f11-4bb1-a9cb-ffdeee685c12

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: b4502fd1-8f11-4bb1-a9cb-ffdeee685c12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.658.728 / PR
Número Registro: 2020/0025887-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029624820188160000 00390121220148160001 29624820188160000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGÉRIO VANDERLEY KONZEN
ADVOGADO
: OTÁVIO ERNESTO MARCHESINI - PR021389
AGRAVADO
: EDUARDO JOSÉ NICOLAU FELIZ
AGRAVADO
: JAMIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
GABRIEL LOPES MOREIRA - PR043869
INTERES.
: AFONSO JOSE KONZEN
ADVOGADO
: NATALIA CRISTINA CARNEIRO XAVIER - PR025710
INTERES.
: IGLAE ZANOTO KONZEN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROGÉRIO VANDERLEY KONZEN
Documento eletrônico VDA55855451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: b04a03c1-5d5d-4782-8be6-8c0f10f7e7e8

ADVOGADO
: OTÁVIO ERNESTO MARCHESINI - PR021389
EMBARGADO : EDUARDO JOSÉ NICOLAU FELIZ
EMBARGADO : JAMIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
GABRIEL LOPES MOREIRA - PR043869
INTERES.
: AFONSO JOSE KONZEN
ADVOGADO
: NATALIA CRISTINA CARNEIRO XAVIER - PR025710
INTERES.
: IGLAE ZANOTO KONZEN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: b04a03c1-5d5d-4782-8be6-8c0f10f7e7e8